Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Embargos declaratórios visando a reforma do acórdão que negou provimento à Apelação Cível.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de ter ocorrido omissão e contradição no julgamento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do art. 1.013 do CPC.
5. O colegiado analisou a situação jurídica das pessoas envolvidas na relação processual, sobressaindo entendimento de que não merece acolhimento as alegações da Cooperativa recorrente.
IV. Dispositivo e tese.
6. Embargos declaratórios não conhecidos.
Tese de julgamento: “O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.”